Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710900-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. P. M. M., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA JAINE MATOS DA SILVA LIMA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, J. P. M. M. D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora